Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-60.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004000-60.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE ELÉTRICA INSTALADA EM IMÓVEL PARTICULAR. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE REMOÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica, objetivando a remoção de rede elétrica instalada em seu imóvel sem autorização, bem como compensação pecuniária.

2.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à remoção da rede elétrica no prazo de 30 dias e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com acréscimos legais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3.
Apelação interposta pela concessionária, sustentando a regularidade da instalação e o caráter facultativo e oneroso da remoção de infraestrutura elétrica, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo autor, defendendo a manutenção integral da sentença por caracterização de falha na prestação de serviço e violação ao direito de propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária pode ser responsabilizada pela instalação de rede elétrica em imóvel particular sem autorização
e sem indenização pelo prejuízo sofrido na propriedade
; (ii) saber se é devida indenização por danos morais decorrente dessa ocupação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A instalação de rede elétrica dentro de imóvel de titularidade exclusiva do autor, sem prova de autorização
pelo prejuízo sofrido
, afronta o disposto no art. 1.231 do Código Civil.

7. A ausência de indenização e de demonstração de menor gravosidade na instalação caracteriza descumprimento do art. 1.286 do Código Civil, legitimando a exigência de remoção da rede pela concessionária.

8. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 623, § 4º, excepciona a cobrança de remoção de poste nos casos de instalação irregular, impondo à concessionária a regularização sem ônus ao consumidor.

9. Verificada afronta ao direito de propriedade e falha na prestação do serviço, mantendo-se a condenação por danos morais e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A instalação de rede elétrica em imóvel particular sem autorização
e sem indenização pelo prejuízo sofrido
configura afronta ao direito de propriedade e falha na prestação do serviço, impondo à concessionária a obrigação de remoção da estrutura irregular às suas expensas, além de autorizar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, arts. 1.231 e 1.286;

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 623, incisos XIV e XV, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004000-60.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
EDIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.